Tribunal: TJSP
Processo: 2209540-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (83,7 g de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (83,7 g de cocaína, 1,1 g de crack e 16,2 g de maconha), deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, que é reincidente específico, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, observando-se não ter restado demonstrado que o custodiado esteja inserido em grupos de risco, ou que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2209540-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
RAFAEL CARLOS REBOLLO RAGATE e MARCOS AKIRA RODRIGUES
TEIXEIRA e Paciente MARCELO RICARDO PINHEIRO DE MELO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209540-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2209540-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: MARCOS AKIRA RODRIGUES TEIXEIRA e
RAFAEL CARLOS REBOLLO RAGATE
Paciente: Marcelo Ricardo Pinheiro de Melo Júnior
VOTO No 23.645
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência
de fundamentação idônea. Não cabimento. Afigura-se
necessária e adequada a manutenção de sua custódia
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois,
não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (83,7
g de cocaína, 1,1 g de crack e 16,2 g de maconha), deve ser
ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, que é
reincidente
específico,
elemento
sinalizador
da
periculosidade por ele apresentada, observando-se não ter
restado demonstrado que o custodiado esteja inserido em
grupos de risco, ou que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas
para evitar a disseminação da COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de MARCELO RICARDO PINHEIRO
DE MELO JÚNIOR contra ato da MM. Juíza de Direito da 24a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209540-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea. Pontuam, ainda, que a manutenção do
encarceramento do Marcelo incrementa o seu risco de
contaminação pela COVID-19.
Postulam, destarte, a concessão de
medida liminar e a sua posterior confirmação, para que seja
revogada a segregação preventiva ou, ao menos, substituída por
medidas cautelares diversas.
A liminar foi indeferida (fls. 226/227).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 230/231) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração
(fls. 234/236).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente foi
preso em flagrante, como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, pois, em 16 de junho de 2020, na Av. Cabo Adão
Pereira, altura do no. 293, policiais militares o surpreenderam em
posse de 111 porções de cocaína (83,7 g), 4 pedras de crack (1,1
g) e 3 porções de maconha (16,2 g), razão pela qual acabou
detido e conduzido ao distrito policial.
Em decisão proferida em 17.06.2020, a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209540-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a garantia a ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 40/41 dos autos principais), apurou-se que
Marcelo ostenta condenação definitiva anterior pelo delito de
tráfico de drogas.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública,
porquanto, embora o delito ora imputado ao paciente tenha sido
perpetrado sem violência ou grave ameaça e não obstante a
quantidade de entorpecente apreendido (83,7 g de cocaína, 1,1 g
de crack e 16,2 g de maconha), deve ser ponderada a sua
constatada reiteração delitiva, haja vista ser ele reincidente
específico, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, a orientação exarada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no
62/2020, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o
caso concreto e verificar a inexistência dos requisitos da custódia
cautelar ou, até mesmo, se é hipótese de prisão domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a
revogação
da
segregação
preventiva,
com
base
exclusivamente na aludida Recomendação, haja vista não ter
restado comprovado, pela documentação acostada aos autos,
estar o paciente inserido em grupos de risco ou que a unidade
prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209540-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
medidas necessárias à prevenção da disseminação do novo
coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator